Tribunal: TJSP
Processo: 2056526-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. Alegação de presunção da hipossuficiência e de impossibilidade de custeio das custas processuais pelas partes Prova documental trazida aos autos que não demonstra a incapacidade financeira alegada em relação aos agravantes Vitor e Marineia. Agravante Agostinho Rodrigues que comprovou perceber mensalmente aposentadoria no valor de R$ 1.320,00.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. Alegação de presunção da hipossuficiência e de impossibilidade de custeio das custas processuais pelas partes Prova documental trazida aos autos que não demonstra a incapacidade financeira alegada em relação aos agravantes Vitor e Marineia. Agravante Agostinho Rodrigues que comprovou perceber mensalmente aposentadoria no valor de R$ 1.320,00. Justiça concedida apenas ao citado recorrente. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.